Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-06.2018.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002296-06.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA MELO - CPF: 026.400.351-93 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA MELO - CPF: 026.805.021-08 (APELANTE), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (APELADO), TAISA CARLA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 695.923.301-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (APELADO), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – QUESTÕES QUE O JUÍZO ASSEGUROU SE TRATAR DE MATÉRIA PASSIVEL DE DISCUSSÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Observado pelo juízo que o inventário caminha dentro da normalidade não se justifica a destituição do inventariante, notadamente porque assegurou-se aos herdeiros a discussão de eventuais questões no bojo da ação de inventário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002296-06.2018.8.11.0091

APELANTE:
ANGELICA DA SILVA MELO, ANDRE DA SILVA MELO

APELADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

Processo:

Remoção de inventariante

requerido

por
Angelica da Silva Melo e Andre da Silva Melo
contra
Valdecir Marciano de Melo
opostos na ação de inventario n. 0000528-36.2004.8.11.0091.

RELATÓRIO

Apelo interposto por ANGELICA DA SILVA MELO e ANDRE DA SILVA MELO de sentença que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante movido contra VALDECIR MARCIANO DE MELO e determinou o translado da sentença para os autos do inventário nº 0000528-36.2004.8.11.0091.

Explica que os apelantes, hoje maiores, juntamente com seu genitor, o Sr. VALDECIR MARCIANO DE MELO, são herdeiros da
de cujus
MARLENE DA SILVA MELO e que não concordam com os bens indicados nas primeiras e últimas declarações, notadamente porque houve a omissão de 01 sítio de 22 alqueires; 01 caminhão Mercedes Benz 1218, ano 1998; 1 carro Gol, ano 1997; 01 Moto Honda Bros, ano 2002; 150 cabeças de gado.

Diante desse fato e, ainda, pela ausência de prestação de contas, por se sentirem lesados, ingressaram com o pedido de remoção.

Diz que o inventariante, embora citado não apresentou defesa e pede seja reconhecida sua revelia. Pugnam pela produção de provas necessárias ao prosseguimento do feito, a fim de demonstrar a irregularidade na administração do espólio.

Discorre acerca do cerceamento de defesa e pede a nulidade da r. sentença por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas.

Ao final, pede seja provido o recurso, com o retorno dos autos a origem para o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Apelo interposto por ANGELICA DA SILVA MELO e ANDRE DA SILVA MELO de sentença que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante movido contra VALDECIR MARCIANO DE MELO e determinou o translado da sentença para os autos do inventário nº 0000528-36.2004.8.11.0091.

Por primeiro, afasta-se a preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, porquanto ainda que dispensada a prova requerida, vê-se que o juízo, de forma fundamentada, afastou um a um os argumentos alegados no incidente de remoção de inventariante.

Quanto ao mérito, inviável a remoção do inventariante, no caso, pai dos recorrentes porquanto não verificadas as hipóteses do art. 622, do CPC, notadamente porque o juízo condutor de ambos os processos bem assegurou que o inventário tramita regularmente e que qualquer impugnação deverá se dar nos autos do inventário, o que afasta prejuízo aos herdeiros.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Ressalta-se que a remoção de inventariante somente se opera em situações excepcionais que, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, omite-se funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou.

No presente caso, não se vislumbra algum dos atos acima mencionados por parte do inventariante, já que nos autos do inventário n. 0000528-36.2004.8.11.0091 o inventariante (Valdecir) apresentou as primeiras declarações, lá indicando bens e dívidas do espólio, bem como providenciou o devido andamento.

Verifica-se que nos autos do Inventário, os ora requerentes manifestaram indicando possíveis bens que a inventariante não teria arrolado nas primeiras declarações.

Ocorre que a possibilidade de impugnar os bens indicados faz parte do rito do procedimento de inventário, visando-se a chegar, quando das últimas declarações, ao quantitativo dos bens do espólio.

Em relação às provas, nota-se que os requerentes não juntaram documentação.

Os herdeiros alegam que o inventariante omitiu bens do inventário, entre eles: 01 sítio de 22 alqueires, 01 caminhão Mercedes bens ano 1998, 01 carro gol ano 1997, 01 moto honda Bros ano 2002.

Indica-se a impossibilidade de juntar documentos dos referidos bens, considerando que estariam todos com o inventariante.

Em buscas no sistema RENAJUD, não se encontrou nenhum veículo em nome da pessoa falecida.

Além disso, não houve indicação de maiores informações quanto aos referidos bens (com quem estariam, onde se localizam, por exemplo).

Ademais,
analisando-se o procedimento, o inventariante cumpriu com todas as determinações feitas
, porém, não manifestou nos autos quanto à maioridade dos filhos e que não mais os representava.

Não obstante isto, os autos foram acompanhados pelo Ministério Público.

Assim, quanto à informação de ocultação de bens do inventário,
poderá ser lá feita a devida impugnação pelos herdeiros, conforme acima indicado
.

Desta forma, inexistindo prova robusta e cabal acerca de conduta negligente, ímproba ou desleal da inventariante na administração do espólio,
não há possibilidade de sua remoção
. (...)”.
(g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023